Tribunal: TJPA
Processo: 0803509-41.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803509-41.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: LUCIANO CAVALCANTE DOS SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ - SEAD

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL NOS TERMOS DO ART. 10, “CAPUT”, DA LEI Nº 12.016/2009. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE MODO A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO HOSTILIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno, porém lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exa. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, 29 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO

interposto por LUCIANO CAVALCANTE DOS SANTOS contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 3718117 – págs. 1/8, que indeferiu a inicial, teor do art. 10, “caput”, da Lei nº 12.016/2009, e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução do mérito, consoante os termos do art. 485, I, do NCPC/15, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTOS DE TRIÊNIOS RELATIVOS AOS PERÍODOS TRABALHADOS COM VÍNCULO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE O DIREITO LÍQUIDO E CERTO ALEGADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL NOS TERMOS DO ART. 10, “CAPUT”, DA LEI Nº 12.016/2009. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. Em mandado de segurança, a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação, sem a qual inadequada a via eleita, dado que impossível a dilação probatória.

2. Não há a demonstração documental dessa ofensa ao direito líquido e certo alegado pelo impetrante, vez que sequer junta aos autos documentação necessária para demonstrar cabalmente o direito ao pagamento de adicional de tempo de serviço no índice de 35%.

3. A falta de prova pré-constituída implica em ausência de condição da ação do mandado de segurança, qual seja, o direito líquido e certo, o que conduz ao indeferimento da inicial, nos termos do art. 10, “caput”, da Lei n.º 12.016/2009.”.

Irresignado, o impetrante interpôs
o presente recurso de agravo interno, alegando, em suas razões recursais (id. 3844274 – págs. 1/15), a impossibilidade da extinção do feito.

Falou sobre a inobservância ao princípio da primazia da resolução do mérito, bem como das provas pré-constituídas ao seu direito líquido e certo.

Arrolou diversas jurisprudências que entendeu favorável à tese que expôs.

Requereu a reconsideração da decisão agravada, com possibilidade de proceder a juntada dos documentos necessários, com fulcro no princípio da primazia do mérito.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 4155996 – págs. 1/11), sustentando, em suas razões, do correto indeferimento da petição inicial, diante da ausência de comprovação de direito líquido e certo.

Sustentou ainda a inexistência de direito à concessão do adicional por tempo de serviço – ATS pleiteado.

Falou da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal acerca do contrato temporário nulo, com efeito restrito ao recebimento do salário e do FGTS.

Aduziu razões sobre a vinculação da Administração ao Princípio da Legalidade, previsto no art. 5º, inciso II,
caput,
do art. 37 da CF/88.

Arrolou entendimento jurisprudencial contrário à tese exposta pelo agravante.

Ao final, pugnou pela manutenção da decisão impugnada e, por consequência, pelo desprovimento do recurso de agravo interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

No caso dos autos, o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança não se deu com base em questão de mérito e, sim, por ausência de prova pré-constituída. Ou seja,
ausência de documentação que comprovasse o direito líquido e certo alegado.

Como é por demais sabido, a impetração de mandado de segurança deve ser acompanhada de provas pré-constituídas, visto a peculiaridade de não suportar, a ação em comento, dilação probatória.

Conforme dispõe o artigo 6º da Lei nº 12.016/09:

Art. 6º
A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual
, será apresentada em 2 (duas) vias
com os documentos que instruírem
a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (grifei)

Com isso, se faz necessária, como pressuposto inerente ao conhecimento da ação, a instrumentalização do
mandamus
com os documentos dos quais seja possível aferir o ato ilegal ou abusivo, praticado pela autoridade apontada coatora.

Portanto, cabe ao impetrante no ato do peticionamento a instrumentalização da via eleita, não sendo possível concessão de prazo para a juntada posterior.

No caso em apreço, o impetrante não acostou ao processado a documentação necessária para demonstrar cabalmente o direito ao recebimento do adicional reivindicado, conforme restou muito bem explanado na decisão impugnada
.

Logo, inexistente nos autos
prova que sinalize a existência do direito líquido e certo alegado.

Nesse sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZ DE DIREITO. COMETIMENTO DE FALTA FUNCIONAL. CORREGEDORIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSTAURAÇÃO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE AUTORIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE AO TEMPO DA IMPETRAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA.

I -Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por F. A., Juiz de Direito, contra ato do Corregedor Geral de Justiça de Minas Gerais, que não conheceu do recurso aviado pelo impetrante para ser conhecido pelo Conselho da Magistratura, mantendo o ato de proposição para o órgão Especial 'de processo administrativo disciplinar.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se a Corte a quo concluiu pela ausência do direito líquido e certo, na medida em que não evidenciado vício em relação ao ato apontado como coator, não há como superar o entendimento nesta instância, uma vez que o impetrante-recorrente não conseguiu demonstrar o apontado direito líquido e certo.

III - Ao julgar o mandamus o Tribunal a quo bem elucidou a controvérsia nos seguintes termos: (...) A atribuição conferida ao Corregedor de Justiça, por sua vez, não é de julgar, mas antes de inquirição e opinativa. Sobre esse aspecto, não se trata de ato de caráter decisório, mas de atuação do Corregedor no exercício do poder administrativo de fiscalização, que, como regra, não está sujeita a recurso ou controle de mérito, salvo a hipótese de patente ilegalidade ou abuso de autoridade. Nessa fase não se exige a participação do acusado, nem há que se falar em exercício da defesa, pois ainda não houve instauração do processo. [...] Portanto, sendo verificado pelo Corregedor Geral de Justiça a atribuição de falta ou infração a magistrado que em tese configure infração disciplinar, deve propor a instauração do processo administrativo disciplinar, com relatório conclusivo da acusação e após intimado o magistrado para apresentar defesa prévia."

IV - A impetração do mandado de segurança exige que o alegado direito líquido e certo seja demonstrado de plano, conforme inúmeros precedentes jurisprudenciais, em entendimento absolutamente consolidado: (AgInt no RMS 63.456/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020 e AgInt no RMS 54.034/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020).

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS 55.294/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe
25/10/2021
).” (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. DOCUMENTOS. JUNTADOS POSTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória.

2. Hipótese em que a parte impetrante não trouxe documentos hábeis a comprovar que vinha recebendo a pensão do ex-marido (anistiado político), o que inviabiliza a análise do direito buscado, sendo certo a ineficácia da juntada posterior dos aludidos documentos.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no MS 27.532/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/11/2021, DJe
06/12/2021
).” (grifei)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR O SUSCITADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A impetração do mandado de segurança exige a demonstração de plano do alegado direito líquido e certo, por meio de prova documental juntada na petição inicial, sendo inadmissível dilação probatória.

(...)

(AgInt no MS 24.961/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe
01/07/2019
). (grifei)

Cito, no mesmo sentido, o precedente a seguir selecionado, oriundo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Determina o art. 10 da Lei Federal nº 12.016/09 que a “inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais”.

2. É requisito legal para a impetração do mandado de segurança, entre outros, a presença de direito líquido e certo, na dicção do art. 1º da Lei nº 12.016/09.

3. O direito alegado exige prova pré-constituída, dispensando, no âmbito do processo, dilação probatória.

4. Caso em que não há, nos autos, prova que dê amparo ao direito postulado pelo impetrante, justificando-se a manutenção do indeferimento da petição inicial.”

NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (TJRS, Apel. Civ. (proc. 70051678621), 19ª Câm. Civ., Rel. Des. Eugênio Facchini Neto).”.

De mais a mais, os fundamentos do agravante não se revelam suficientes para alteração do que foi decidido. Nesse aspecto, cito trechos da decisão recorrida que enfrentou com clareza e fundamentação o ponto do julgado ora questionado, “verbis”:

(...)

No caso, conforme foi dito, não há a demonstração documental dessa ofensa ao direito líquido e certo alegado pelo impetrante, vez que sequer junta aos autos documentação necessária para demonstrar cabalmente o direito ao pagamento de adicional de tempo de serviço no índice de 35% (trinta e cinco por cento), não sendo possível, diante disso, que se compute o tempo que se postula, ante a ausência de documento imprescindível.

Dessa maneira,
resulta evidente que o impetrante não logrou êxito em demonstrar e caracterizar, através de prova inequívoca e verossímil, a prática de ato tido como abusivo por parte da autoridade apontada como coatora, requisito esse indispensável à propositura da ação, não tendo também conseguido comprovar a liquidez e certeza do direito vindicado.

(...)

A doutrina, a respeito do ponto tratado, ou seja, o direito líquido e certo, ensina que não basta que ele possa vir a ser demonstrado, mas que se faz indispensável que seja, desde logo, de pronto, inequivocamente existente e definido em seu conteúdo, independentemente de comprovação posterior.

Na hipótese presente, as alegações formuladas pelo impetrante são inservíveis à caracterização da liquidez e certeza na espécie,
tendo em vista a necessidade de dilação probatória visando apurar os fatos alegados, o que se verifica inviável em sede de mandado de segurança.

Desse modo, por se tratar o
mandamus
de um procedimento sumário especial que exige, reitere-se, celeridade em sua tramitação, a dilação probatória se mostra descabida, pelo que se exige prova documental pré-constituída, sob pena de ser indeferida a exordial, conforme, aliás, a previsão constante do art. 10,
caput
, da Lei nº 12.016/2009.

Nesse sentido, eis a lição do Ministro Adhemar Ferreira Maciel, citado por Sergio Ferraz (In Mandado de Segurança: 2006/Pg.46):

“A essência do processo do mandado de segurança está em ser ele um 'processo de documentos', exigindo prova pré-constituída. Quem não prova de modo insofismável com documentos, o que deduz na inicial não tem a condição especial da ação de mandado de segurança. Logo, o julgador não tem como chegar ao mérito do pedido e deve extinguir o processo por carência de ação. Em suma: prova não se presume, aqui, deve vir com a inicial.”

Registre-se, assim, que a liquidez e certeza do direito constituem em verdadeira condição da ação no mandado de segurança, fazendo-se, por isso,
indispensável a apresentação de plano de provas suficientes a demonstrar o direito da parte impetrante
.

Nesse diapasão a lição de Cassio Scarpinela Bueno:

“O que releva, para a superação de seu juízo de admissibilidade, é que os fatos sejam adequadamente provados de plano, sendo despicienda qualquer dilação probatória, ao que é arredio o procedimento do mandado de segurança.

Por isso mesmo é que direito líquido e certo não deve ser entendido como “mérito” do mandado de segurança, isto é, como sinônimo do conflito de interesses retratado pelo impetrante em sua petição inicial e levado para a solução definitiva ao Estado-juiz. Direito líquido e certo é apenas uma
condição da ação
do mando de segurança, assimilável ao
interesse de agir
e que, uma vez presente, autoriza o questionamento do ato coator por essa via especial e de rito sumaríssimo, desconhecido pelas demais ações processuais civis.” (
in
, Mandado de Segurança. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008).

(...)

À luz das lições acima, resta patente que a falta de prova pré-constituída, na seara da qual tratamos, implica em ausência de condição da ação do mandado de segurança, qual seja, o direito líquido e certo, o que conduz ao indeferimento da inicial, nos termos do art. 10,
caput
, da Lei nº 12.016/2009,
verbis
:

“Art. 10.
A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada
,
quando

não for o caso de mandado de segurança ou

lhe faltar algum dos requisitos legais
ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.” (grifei)

Posto isto, indefiro de plano a inicial, a teor do art. 10, “caput”, da Lei nº 12.016/2009, e, por conseguinte, extingo o processo sem resolução do mérito, consoante os termos do art. 485, I, do NCPC/15.

Logo, a ausência de provas pré-constituídas torna impossível de aferir a mencionada ilegalidade ou prática do abuso, convindo frisar que a instrumentalização da via eleita cabia ao impetrante.

Logo, não merece acolhimento o presente recurso.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 29 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 31/03/2022